Tribunal: STF
Processo: HC 222992
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2022, por Eduardo Joaquim Bastilho Gonçalves, advogado, em benefício de Sabrina Castro Rodriguez, contra decisão pela qual, em 30.11.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 788.118. O objeto do Habeas Corpus n. 788.118 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5234852-05.2022.8.21.7000/RS pelo Desembargador Rinez da Trindade, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



O caso



    2. O impetrante alega ter sido a paciente “(...) presa em flagrante no dia 27 de setembro de 2022, às 23h20min, na cidade de Eldorado do Sul, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O Juízo, em audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública (ev. 9 dos autos originais)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta ser possível a concessão da liberdade plena da paciente, pois “(...) o fato de se ter apreendido grande quantidade de droga em posse da paciente (e a Defesa não nega isso), trata-se, a toda evidência, de mera argumentação baseada na GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO e essa não tem o condão de dar legalidade a prisão preventiva, já que deverá funcionar, única e exclusivamente, como circunstância judicial, a ser analisada no momento da confecção de uma eventual sentença penal condenatória, e não como argumento para fundamentar a decretação da segregação cautelar” (fl. 5, 
e-doc. 1)



    Ressalta ser a paciente “PRIMÁRIA, sem qualquer passagem pelo mundo criminal, conforme demonstra a certidão de antecedentes que vai anexa a esta inicial. Outrossim, quanto à eventual argumentação de reiteração delitiva, essa não prospera” (fl. 6, e-doc. 1)



     



    Assevera que “(...) a grande quantidade de droga, por si só, diz respeito tão somente à gravidade abstrata do delito, não tendo, dessa maneira, o condão de dar azo a legalidade da decretação da prisão preventiva que ora se combate. Entretanto, o Juízo de primeiro grau entendeu que haveria risco à ordem pública por conta da quantidade significativa de entorpecentes que fora apreendida com a paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pondera que, “Analisando o caso concreto, certo é que a flagrada se trata de mera ‘mula’ do tráfico de drogas, que é um descartável instrumento da mercancia de entorpecentes, que se vale, muitas vezes, de jovens e mulheres fora do mundo criminal para fazer essas ‘mãos’ de levar e trazer a droga para qualquer lado. Porém, a mula não faz parte da organização criminosa, tampouco sabe para que fim se destinará a droga, ou, até mesmo, é evidente que a flagrada não lucraria com a venda dos tóxicos. 



    Salienta que “(…) SADRINA é a guardiã e responsável de pelo menos 2 crianças, as quais dependem totalmente dela, sobretudo o menino de apenas 3 anos”. 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “DIANTE TODO O EXPOSTO, pelos motivos apresentados, o impetrante requere: a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente, para garantir o seu estado de liberdade; b) no julgamento da ação, a CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, com a consequente ratificação da liminar; e c) subsidiariamente, caso não conhecida a presente ordem de habeas corpus, a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante tamanhas ilegalidades apontadas. Aguarda-se a concessão da ordem”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 788.118/RS. O objeto do Habeas Corpus n. 788.118/RS é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5234852-05.2022.8.21.7000/RS pelo Desembargador Rinez da Trindade, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância (fl. 18, 
e-doc. 1).



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. 



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 23h20min, na Rodovia BR 290, km 111, em Eldorado do Sul/RS, a denunciada, transportava, para fins de traficância, 2 (dois) tabletes de maconha, aproximadamente 1kg, que contém THC, entorpecente de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria nº 344/98 da SVS/MS, causador de dependência psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, bem como tinha em seu poder a quantia de R$ 12,60, além do valor de $U 100,00 (cem pesos uruguaios) conforme auto de apreensão (evento 1, AUTOCIRCUNS4). 



    Na oportunidade, a denunciada, no interior de um ônibus que deslocava-se com sentido de Santana do Livramento, transportava as referidas porções de drogas, momento em que o coletivo foi abordado por uma guarnição policial. 



    Ato contínuo, durante a abordagem, após ser indicado por cão farejador, foi localizado acima do assento próximo à denunciada, no interior de uma mochila, as referidas drogas, bem como pesos uruguaios. 



    Na sequência, a denunciada foi presa em flagrante delito, sendo, logo em seguida, a droga, celular, pertences e o dinheiro apreendidos. 



    Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções do art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer seja ela recebida e autuada. 



    Requer, também, que a denunciada seja citada para apresentar a defesa que tiver, que sejam ouvidas as testemunhas adiante arroladas, que seja procedido o interrogatório e que sejam preenchidas as demais formalidades legais, até posteriores julgamento e condenação” 
(fls. 217-218, e-doc. 2).



    Em 29.9.2022, na audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva: 



    “Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, neste momento, estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar. Nos termos do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível quando há requerimento do Ministério Público, do Querelante, do Assistente de Acusação, ou, ainda, diante da representação da Autoridade Policial. Os fundamentos da prisão preventiva devem convergir com o art. 312 do CPP e a admissibilidade conforme as hipóteses do art. 313 da norma, não sendo admitida para antecipar cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou do recebimento da denúncia (art. 313, § 2º, do CPP), e em situações caracterizadoras de excludente de ilicitude (art. 314 do CPP). 



    Sobre o trafico de drogas, há de se ter, minimamente, prova acerca da conduta de mercancia ilícita de entorpecentes ou a configuração da prática de qualquer outro verbo nuclear descrito no tipo penal para que seja reconhecido o fumus comissi delicti. 



    Nesse contexto, há fundadas suspeitas que o(s) flagrado(s) praticava(m) traficância no local, sobretudo pelo cenário que se desenhou a prisão em flagrante, em que a custodiada foi abordada dentro de um ônibus que partia para Santana do Livramento. Em razão da quantia de entorpecente apresentada no auto de apreensão, a Guarnição passou o cão farejador, que apontou a flagrada como sendo a pessoa com resquícios de droga. 



    Tais elementos, aliados aos já mencionados quando da homologação do flagrante apontam para indícios seguros de autoria e materialidade do fato narrado. 



    Além disso, o periculum libertatis corresponde às circunstâncias do fato, diante da apreensão de elevada quantidade de matéria proscrita apreendida, já mencionada anteriormente. Nesse contexto, a quantidade dos entorpecentes é elemento que aponta, como já referi, à dedicação da flagrada com a prática da mercancia, a evidenciar a gravidade concreta da conduta e a necessidade, por ora, do encarceramento provisório para acautelamento da ordem pública, em consonância com a jurisprudência do e. STF. 



    Outrossim, digno de nota que a(s) infração(ões) penal(is) imputada(s) é(são) punida(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 



    Além disso, não se trata de hipótese de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, tendo em vista que acarretariam perigo à comunidade e que a custodiada poderia se evadir do país, conforme poderia ter tentado, haja vista a passagem de ônibus para a fronteira. 



    Consigna-se que o decreto de prisão preventiva não ofende o princípio constitucional de presunção de inocência, uma vez que se justifica em razão da garantia de ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ademais, exige-se a resposta estatal para que a ordem pública seja restabelecida, destacando que a prisão preventiva, embora excepcional, é medida que foi acolhida pela nossa Carta Magna. 



    Ainda, o fato de o(s) delito(s) ter(em) sido praticado(s) sem a utilização de violência ou de grave ameaça e o(s) flagrado(s) ser(em) tecnicamente primário(s), também não impede a decretação da prisão preventiva, a qual não tem como fundamento essas elementares. 



    Naturalmente, os crimes violentos ostentam dado adicional a indicar a necessidade da prisão, que não está presente em ilícito como o de tráfico de drogas. Porém, a custódia, especialmente no caso dos autos, encontra respaldo em outros fatos, notadamente a gravidade concretada da conduta. 



    Ademais, a eventual existência de condições subjetivas favoráveis, consoante iterativa jurisprudência pátria, não impede a prisão preventiva, desde que, como na espécie, presentes os seus requisitos autorizadores. 



    Diante de tais elementos, revela-se insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao(s) autuado(s), a ensejar a manutenção da segregação cautelar. Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de SABRINA CASTRO RODRIGUEZ em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, todos do CPP, como garantia da ordem pública. 



    Comunique-se ao Consulado do Uruguai acerca da prisão em flagrante da autuada, nos termos da Resolução nº 405 de 06/07/2021 do CNJ, encaminhando cópia da presente decisão, devendo ser comunicada também a Polícia Federal” (fls. 109-111, e-doc. 2).



    Em 18.10.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Eldorado do Sul/RS, indeferiu o pedido de liberdade provisória ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com os seguintes fundamentos: 



    “Da análise dos autos verifica-se que permanecem hígidos os motivos que determinaram a segregação cautelar, revelando-se imprescindível a manutenção da medida imposta, sobretudo para a garantia da ordem pública. 



    A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em 29/09/2022, em razão de que foi apreendida com a flagrada, no interior de um coletivo com destino a Santana do Livramento, quantidade significativa de entorpecentes (dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 kg – doc. 05). 



    As circunstâncias do flagrante elevam a reprovabilidade da conduta, notadamente porque há grande indicativo de que a droga seria levada ao Uruguai, país em que estuda a flagrada e do qual é originária. Ainda, a quantidade significativa de droga indica potencial dedicação da flagrada à prática da traficância, o que é reforçado pelo fato de não ter sido demonstrada, sequer alegada, qualquer ocupação lícita. 



    A defesa não trouxe qualquer elemento novo ou inédito a ensejar a soltura da ré. O fato de o crime não ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por si só, não justifica a concessão da liberdade pleiteada, mormente diante do cenário fático supra delineado. 



    Ademais, a defesa requer a aplicação de prisão domiciliar, com base no art. 318-A. 



    Não obstante a maternagem indicada e a primariedade de Sabrina, as circunstâncias do caso concreto justificam a manutenção da segregação cautelar, quais sejam: (1) significativa quantidade de droga apreendida (1kg de maconha) e (2) transporte de drogas em ônibus para Santana do Livramento, cidade na fronteira com o Uruguai, indicando potencial traficância entre países, inclusive considerando que a flagrada é uruguaia e que os filhos possuem certidão de nascimento uruguaia. 



    A reprovabilidade da conduta de forma concreta, pois, está evidenciada pelo auto de apreensão em flagrante da droga transportada em quantidade expressiva, pelo que se justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e a não conversão em prisão domiciliar. 



    Ao depois, de se atentar para que a alegação de que a flagrada ‘é mãe responsável por crianças menores de 12 anos de idade’ beira a má-fé, notadamente porque, quando da audiência de custódia, a flagrada informou residir com uma amiga em um imóvel alugado na cidade brasileira de Santa do Livramento, e não junto com os filhos. 



    O fato de ser mãe, por si só, não permite automática conclusão de que é responsável pelos cuidados dos filhos, mormente quando revelada situação fática diversa pela própria custodiada. 



    Com tais considerações, mantenho a custódia preventiva como forma de resguardo da ordem pública” (fls. 173-174, e-doc. 2).



    Essa decisão foi confirmada em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada considerando elementos concretos, apontando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, justificando-se como forma de evitar possível prática de infrações penais. Na decisão do Habeas Corpus n. 5234852-05.2022.8.21.7000/RS, Relator o Desembargador Rinez da Trindade, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem-se os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se da Ocorrência Policial nº 17712 / 2022 / 100510, que ‘conforme o relato dos policiais, a mesma se encontrava em um ônibus com destino a Santana do Livramento. Que as bagagens individuais foram revistadas, e, em uma mochila rosa, localizada acima do assento de SABRINA, havia dois tabletes de maconha (aprox. 1kg). Em razão dos fatos, foi passado o cachorro farejador, o qual apontou SABRINA como a pessoa contendo resquícios de droga, em especial na bolsa bordo que carregava junto ao corpo. Que, na bolsa rosa, há 100 pesos uruguaios, bem como roupa feminina de marca uruguaia (blusa de lã rosa, marca GUAPA – importadora de Montevideu/ Uruguai), além de outras roupas condizentes com seu biotipo’ (processo 5171761- 83.2022.8.21.0001/RS, evento 1, REGOP3). 



    Embora a acusada tenha 24 anos e seja absolutamente primária, as circunstâncias, no caso concreto, prisão em flagrante, com apreensão de diversidade quantidade de drogas – 02 tijolos de maconha, pesando 1kg (processo 5171761-83.2022.8.21.0001/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS4) –, justificam neste momento processual a segregação do paciente. 



    De outra banda, as condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade (evento 2, CERTANTCRIM1) e residência fixa, apesar de importantes na análise da necessidade da prisão preventiva, não são impedimento para a decretação da medida cautelar, tampouco justificam, por si só, a decretação da ordem de habeas corpus. 



    Ademais, a argumentação defensiva exige maior exame das particularidades do caso, em especial no que tange ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Deste modo, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da liminar, ao menos por ora, devendo a reavaliação da necessidade de a prisão ser submetida a julgamento pelo Colegiado, em observância à regra disposta no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 



    A situação da paciente será definida no julgamento de mérito, em observância ao princípio do Colegiado. 



    III. Por tais fundamentos, indefiro a liminar postulada” 
(fls. 264-265, e-doc. 2)



    8. No mesmo sentido foi a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que concluiu não possível a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar. 



    Na situação posta nos autos, cabe lembrar que, sobre a prisão domiciliar, assim dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016): 



    (...)



    Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º). 



    Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira 20/2/2018, por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). 



    Consta, por oportuno, do dispositivo do voto condutor do aresto (HC n. 143.641/SP): 



    (...)



    Ao conceder o habeas corpus, realmente a Suprema Corte lembrou que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no Código de Processo Penal foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 



    Após, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal: 



    (...)



    Referida legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 



    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Deve, pois, prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, considerando que uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 



    Conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 



    Na decisão de indeferimento da liminar, o Desembargador Relator cita os fundamentos adotados pelo Magistrado de primeiro grau para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 108): 



    (...)



    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se vislumbra, por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal advindo da decisão de indeferimento do pedido de liminar em habeas corpus visando à substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 5).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Quanto ao argumento de preencher a paciente os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o juízo de origem indeferiu a pretensão, porque, “Embora a acusada tenha 24 anos e seja absolutamente primária, as circunstâncias, no caso concreto, prisão em flagrante, com apreensão de diversidade quantidade de drogas – 02 tijolos de maconha, pesando 1kg (processo 5171761-83.2022.8.21.0001/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS4) –, justificam neste momento processual a segregação do paciente” (fl. 6, e-doc. 4).



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados: 



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In suca, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019). 



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando-se a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flag